Tribunal: TJBA
Processo: 8179683-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179683-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

EMENTA:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência. Alegação de negativação indevida. Comprovação da relação contratual e regularidade da inscrição. Exercício regular de direito. Afastamento da multa por litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, proposta por consumidora em face de instituição financeira, sob alegação de negativação indevida decorrente de débito cuja contratação afirma desconhecer.

2. O Juízo de origem
julgou improcedente
a pretensão, reconhecendo a existência da relação jurídica e a legitimidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes, impondo, ainda, multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar:
(i)
se restou comprovada a inexistência da relação contratual
que ensejou a negativação, apta a afastar a legitimidade do débito e caracterizar dano moral; e (ii)
se é cabível a manutenção da multa por litigância de má-fé
imposta na sentença.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que a instituição financeira
comprovou a regularidade da contratação e a existência da dívida
, por meio da juntada do termo de adesão devidamente assinado, selfie da parte autora e faturas mensais pagas de forma sistemática, evidenciando utilização efetiva do cartão de crédito e relação jurídica válida entre as partes.
4. Demonstrada a origem do débito e a utilização dos serviços, a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos configura
exercício regular de direito
(art. 188, I, do Código Civil), inexistindo ato ilícito a ensejar reparação moral, nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC.

5. A negativa de utilização do cartão, diante da comprovação de pagamentos sucessivos, revela-se incompatível com a alegação de fraude, conforme entendimento reiterado desta Colenda Quinta Câmara Cível.

6. Quanto à
litigância de má-fé
, não restou configurado o dolo processual exigido pelo art. 80 do CPC, porquanto a parte apelante apenas exerceu seu direito de ação, buscando tutela jurisdicional com base em dúvida razoável sobre a origem dos encargos contratuais. A multa, portanto, deve ser afastada.

IV. Dispositivo

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 188, I; CPC, arts. 80 e 375; CDC, arts. 2º, 3º e 14, §3º, I.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.